Tribunal: TJPA
Processo: 0007183-38.2003.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007183-38.2003.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, RICARDO MORIYA SOARES, ARMANDO TEIXEIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR PERÍCIA INCOMPLETA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional cumulada com repetição de indébito e danos morais. A sentença anulou contratos bancários por ausência de documentos, condenou à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente e fixou indenização por danos morais, no valor de R$ 75.000,00. O banco sustenta nulidade da sentença por julgamento extra petita e insuficiência da prova pericial produzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao condenar o réu por danos morais e declarar nulidade de contratos não impugnados expressamente; (ii) saber se a prova pericial contábil foi suficiente para a formação do juízo, diante da ausência de documentos bancários essenciais à análise técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, porquanto a inicial traz exposição suficiente dos fatos e danos alegados, ainda que não haja pedido expresso de danos morais, autorizando interpretação extensiva do pedido (arts. 141 e 492 do CPC).

4. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de danos morais e nulidade de contrato quando a petição inicial narra fatos compatíveis com essas pretensões, ainda que não expressamente nominadas.

5. A prova pericial foi corretamente impugnada, porquanto o perito declarou não ter obtido os documentos solicitados ao banco réu, especialmente os contratos e autorizações de débito. A ausência de tais documentos comprometeu a completude do laudo e prejudicou a formação de um juízo de certeza.

6. A não apresentação injustificada de documentos sob posse da parte, conforme prevê o art. 396 do CPC, autoriza medidas processuais para sua obtenção e, sendo essencial à prova pericial, impõe sua complementação antes do julgamento do mérito.

7. O cerceamento de defesa por insuficiência de prova técnica é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.967.572/MG, DJe 29/04/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há nulidade por julgamento extra petita quando a decisão guarda nexo lógico com os fatos narrados na petição inicial, ainda que o pedido não esteja expressamente formulado.

2. A ausência de documentos essenciais compromete a validade da prova pericial contábil, impondo sua complementação como condição para julgamento do mérito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 141, 277, 370, 396 e 473, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.967.572/MG, Rel.
Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 29/04/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.469.684/DF, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 143.370/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 02/06/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007183-38.2003.8.14.0006

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: TIGRE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ARMANDO TEIXEIRA SOARES e RICARDO MORIYA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL proposta por BANCO BRADESCO SA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da

ação de indenização para ressarcimento de danos, que
JULGOU PROCEDENTE
o pedido inicial.

Narram os autos que
TIGRE COMÉRCIO INDÚSTRIA LTDA, RICARDO MORIYA SOARES e ARMANDO TEIXEIRA SOARES
ajuizou a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE DANOS, COM REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face do
BANCO BRADESCO S A
., com o objetivo de
obter reparação por danos materiais e morais, revisão de cláusulas contratuais bancárias consideradas abusivas, devolução em dobro de valores pagos indevidamente e liberação de valores aplicados, com pedido de tutela antecipada para evitar danos imediatos e irreversíveis
.

Alega a parte autora que:

·

São clientes antigos do Banco Bradesco e mantinham relações bancárias pautadas inicialmente na confiança e boa-fé.

·

Foram convencidos pelo gerente da instituição a transferirem seus saldos de conta corrente para aplicações de longo prazo, sob a promessa de que, em contrapartida, o banco liberaria linhas de crédito com taxas equivalentes às da rentabilidade dos investimentos.

·

O banco, entretanto, exigiu indevidamente o “congelamento” dos recursos próprios dos Autores como condição para liberação de financiamento do BNDES, configurando conduta abusiva e coercitiva.

·

Essa imposição gerou um desequilíbrio contratual: os Autores precisavam contrair empréstimos com o próprio banco, a juros altos, enquanto seus valores permaneciam retidos com baixa rentabilidade.

·

Apontam uma disparidade drástica entre as taxas de juros ativas e passivas: pagaram R$ 223.536,94 em juros sobre um empréstimo de R$ 200.000,00 (equivalente a 111,77%), enquanto obtiveram apenas R$ 44.836,06 de rendimento sobre R$ 250.000,00 aplicados (17,93%), gerando uma diferença percentual de 523,37%.

·

O banco, sem autorização, passou a resgatar antecipadamente as aplicações e utilizá-las para quitar encargos de operações contratadas, gerando uma “operação autofágica”, consumindo o próprio patrimônio dos Autores para saldar dívidas geradas por imposições do réu.

·

Como consequência, a empresa Tigre sofreu grave comprometimento de seu capital de giro, com paralisação das atividades, além do bloqueio indevido das contas correntes dos Autores.

Argumentam que:

·

As cláusulas contratuais impostas pelo banco são abusivas
, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais, especialmente quando impuseram a retenção do capital próprio dos Autores como condição para contratação de crédito.

·

A conduta do banco fere dispositivos expressos do
Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicável às instituições financeiras conforme entendimento pacificado no STJ e STF.

·

As taxas de juros cobradas excedem o limite legal
e são incompatíveis com o ordenamento jurídico à época, especialmente diante do art. 192, § 3º da CF/88 (então vigente) e do Decreto 22.626/33 (Lei da Usura).

·

Houve
cobrança indevida de comissão de permanência acumulada com outros encargos
, prática vedada pela jurisprudência, conforme a Súmula 30 do STJ.

·

A capitalização de juros
(anatocismo) mensalmente é ilegal, conforme a Súmula 121 do STF.

·

A multa moratória imposta nos contratos supera o limite de 2% previsto no art. 52, §1º do CDC.

·

A relação entre as partes caracteriza uma
lesão enorme
, pois o banco obteve vantagem excessiva em detrimento da parte vulnerável, violando o equilíbrio contratual.

Sustenta ainda que:

·

O banco, além de se beneficiar dos próprios recursos dos Autores, os penalizou com restrição de crédito, bloqueio de contas e protestos, agravando os prejuízos financeiros e a reputação dos requerentes.

·

Diante da urgência, requer tutela antecipada para evitar agravamento da situação e preservar os direitos básicos de acesso aos próprios recursos e à dignidade comercial e pessoal dos Autores.

Por fim, requer que:

A. Em sede de tutela antecipada:

·

O Banco Bradesco se abstenha de incluir os nomes dos Autores nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.).

·

Seja determinada a liberação imediata dos valores aplicados em nome dos Autores, sob pena de multa diária.

·

O banco se abstenha de promover ações judiciais ou protestos em razão das operações discutidas na ação.

B. No mérito:

·

A citação do réu para apresentar defesa.

·

A inversão do ônus da prova, com a apresentação, pelo réu, de todos os contratos bancários, extratos e planilhas.

·

A anulação das cláusulas contratuais abusivas, especialmente aquelas relativas à capitalização de juros, à comissão de permanência cumulada com correção monetária, à cobrança de multa moratória superior a 2% e aos juros acima do limite legal.

·

A condenação do Bradesco à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (repetição do indébito), com base em perícia contábil.

·

A declaração judicial de quitação total das obrigações contratadas com o banco.

·

A condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

·

A produção de provas em direito admitidas, com especial destaque para a realização de perícia contábil.

Com a inicial forma juntados documentos de fls. 33 a 244 dos autos.

O Juízo proferiu despacho inicial às fls. 245 dos autos.

Em sua contestação, a parte requerida
BANCO BRADESCO S/A
alegou,
preliminarmente
, duas razões para extinção do processo sem julgamento do mérito:

1.

Falta de Interesse de Agir (Art. 267, VI, CPC/73)
: Segundo o banco, os autores ajuizaram a ação sem necessidade, uma vez que os contratos foram assinados de forma voluntária, com cláusulas claras e legais. O ajuizamento da ação seria, na visão do réu, uma tentativa de não cumprir obrigações válidas.

2.

Inépcia da Petição Inicial (Art. 295, CPC/73)
: Alega que a petição inicial é
prolixa, confusa e genérica
, com ausência de causa de pedir clara e pedidos juridicamente impossíveis. Argumenta que os autores não apresentaram provas contundentes, o que dificultaria o exercício da ampla defesa.

No
mérito
, o banco refuta as alegações dos autores e estrutura sua defesa com os seguintes pontos principais:

·

Legalidade dos Contratos e Aplicação do Princípio "Pacta Sunt Servanda"
: Argumenta que os contratos foram celebrados de forma livre e consciente pelas partes, devendo, portanto, ser cumpridos nos termos pactuados. O próprio relato dos autores, ao mencionar que procuraram o banco para financiar a expansão dos negócios, seria prova da voluntariedade.

·

Legalidade dos Encargos Financeiros
:

o

Juros Superiores a 12% ao ano
: Defende que instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33), conforme disposto na
Súmula 596 do STF
. A taxa de juros seria regulada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), conforme a
Lei nº 4.595/64
.

o

Inexistência de Anatocismo (capitalização de juros)
: Nega a prática de capitalização indevida. Afirma que os encargos cobrados são autorizados pelo Banco Central e limitam-se a juros remuneratórios, IOF e taxa de administração.

·

Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
: A defesa sustenta que a relação entre as partes é de natureza
bancária e empresarial
, não se enquadrando como relação de consumo. Alega que os autores utilizaram os produtos bancários como insumos para atividade empresarial, afastando o conceito de “destinatário final”. Por isso, não se aplica a inversão do ônus da prova, prevista no CDC.

·

Inexistência de Dano Moral
: Afirma que não houve prática de ato ilícito e que não há comprovação de dano ou de sua repercussão. A cobrança de dívida regular, segundo o réu, não configura dano moral.

·

Descabimento da Repetição do Indébito
: Alega que não houve cobrança indevida e, portanto, não se justifica a devolução de valores, tampouco em dobro. Cita o
art. 965 do Código Civil
, que exige prova de erro no pagamento para ensejar restituição.

O banco ainda apresenta
impugnações específicas
, destacando:

·

Tutela Antecipada
: Contesta o pedido liminar dos autores, alegando ausência de prova inequívoca e de verossimilhança das alegações, requisitos indispensáveis à concessão da medida antecipatória.

·

Documentos Juntados pela Parte Autora
: A impugnação é feita sob o argumento de que os documentos foram produzidos unilateralmente e que algumas aplicações financeiras mencionadas já teriam sido resgatadas.

·

Litigância de Má-Fé
: Acusa os autores de manipular os fatos e de usar o processo como manobra para se eximir de obrigações legítimas, requerendo a aplicação de
multa de 20% sobre o valor da causa
, nos termos do CPC/73.

Por fim, o
BANCO BRADESCO S/A requer
:

·

O acolhimento das
preliminares
, com
extinção do processo sem julgamento de mérito
;

·

Subsidiariamente
, a
improcedência total dos pedidos
formulados pelos autores;

·

A
condenação dos autores por litigância de má-fé
, com aplicação de multa;

·

A
condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
no percentual de
20% sobre o valor da causa
;

·

Protesta pela produção de
todas as provas admitidas em direito
, inclusive
pericial e testemunhal
. (fls. 255 a 284 (Num. 26183662 - Pág. 2/Num. 26183664 - Pág. 11), com anexos de fls. 285 a 354.

Nas fls. 355 a 356 dos autos (Num. 26183674 - Pág. 2/4), os autores pediram tutela antecipada, com objetivo de liberação de valores em espécie para os autores, os quais se referiam às suas aplicações no Banco.

Certidão da secretaria dando conta de que as fls. 359 a 1.035 foram desentranhadas, por se tratar de extratos de conta corrente da parte autora, juntados pelo banco requerido, os quais foram reunidos em um só volume (III - Num. 26183760 - Pág. 2).

Ordenada a intimação do requerente a se manifestar em réplica à contestação (Num. 26183760 - Pág. 3). Indeferiu o pedido de tutela antecipada, sendo que os autores agravaram da decisão, com recurso não conhecido, o qual foi interposto fora do prazo (Num. 26183760 - Pág. 5 – Des. Osmarina Onadir Sampaio Nery).

Parte autora ofertou réplica à contestação nas fls. 1.044 a 1.074 dos autos (Num. 26183761 - Pág. 2/ Num. 26183762 - Pág. 5).

Em 30/03/2004, o Juízo concedeu liminar (Num. 26183768 - Pág. 8/ Num. 26183769 - Pág. 2).

Designada audiência de conciliação,
não houve acordo. O Juiz fez o saneamento do e deferiu pedido de perícia feito pelo autor
.

Em seguida, a Juíza nomeou como perito contábil o Sr. Carlos Alberto Duarte Barbosa, fixando-lhe honorários de 10% sobre o valor da causa. Determinou intimação das partes para apresentar quesitos e assistentes técnicos, se assim o desejassem. Determinou, ainda, manifestação das partes a respeito da certidão de fls. 1.195 a 1.196 dos autos.

Nas fls. 1.200 a 1.213, os autores apresentaram
pedido de reconsideração
quanto ao valor dos honorários periciais fixados, requerendo sua
revisão
por considerarem o montante excessivo.

Requereram, também, que fosse
desconsiderada a certidão de fl. 1.193
, expedida por oficial de justiça, sob o argumento de que
não houve efetiva busca e apreensão dos autos
, conforme consta no referido documento.

Ademais, solicitaram o
deferimento da medida de busca e apreensão dos contratos e documentos mencionados no despacho inicial
, uma vez que, segundo alegam, o
Banco Bradesco não teria cumprido a ordem judicial de apresentação desses documentos
.

Por fim, requereram a
juntada aos autos dos cinco processos de execução hipotecária e de títulos extrajudiciais movidos pelo Banco Bradesco
contra a Tigre Comércio e Indústria Ltda., contra os autores, e também contra
Hiromi Moria Soares
, nos quais os autores figuram como parte executada.

A Juíza a quo retificou os honorários do perito para 1% sobre o valor da causa.

Após isto, houve a substituição do perito, vinda a assinar o Termo de compromisso do perito (Num. 26183824 - Pág. 17).

Laudo pericial contábil de fls. 2.003 a 2.056 dos autos (Num. 26183857 - Pág. 7/ Num. 26183862 - Pág. 2). Anexos ao laudo de fls. 2.057 a 2.097, em total de 10 anexos.

Despacho do MM. Juiz de fl. 2.098 determinando a manifestação das partes, sucessivamente, em 20 dias, a respeito do laudo em questão.

Nas fls. 2.099 a 2.379,
manifestação do assistente técnico do banco Bradesco
a respeito do laudo técnico feito pelo perito (Num. 26183867 - Pág. 4 Num. 26183871 - Pág. 11). Anexos (Num. 26183871 - Pág. 12/ Num. 26183889 - Pág. 8).

Juntada do
parecer da

assistente técnica dos autores
, Kay Dione Carrilho, a respeito do laudo pericial, nas fls. 2.380 a 2.412 (Num. 26183890 - Pág. 2/ Num. 26183893 - Pág. 1).

IMPUGNAÇÃO DO LAUDO PEDICIAL pelos autores (Num. 26183894 - Pág. 2/ Num. 26183894 - Pág. 5).

Designada audiência de instrução e julgamento.

Audiência de instrução de julgamento, conforme fl. 2.428 a 2.436 dos autos, lavrada nos seguintes termos:

TERMO DE AUDIÊNCIA

Aos
29 dias do mês
de maio de 2013
, na sala de audiências do Juízo da 10ª Vara, presente o MM. Juiz de Direito, RAIMUNDO RODRIGUES SANTANA, foi aberta audiência nos autos do processo acima referido.

Feito o pregão, constatou-se a presença dos autores acompanhados pelo advogado
Fábio Augusto Hage Soares
(OAB/PA 13273). Presente a ré
Banco Bradesco S/A,
representada por
Luiz das Dores da Silva
(conforme carta de preposição) acompanhado pelo advogado
Dirceu Riker Franco
(OAB/PA 9297)
. Presente os assistentes técnicos do Tetsuo Morimoto RG/SP 7200479, CPF 813.721.838-68 e Maria Antonieta Rime RG/SP 6382665, CPF 742.014.258-00 do réu Bradesco. Presente assistente técnica Kay Dione Carrilho Bentes Donis Romero.

Presente o perito do juízo
Marcos Assis de Souza Aguiar CRC/PA nº 007462/0-6.

O MMº Juiz conclamou as partes para conciliação, mas não houve apresentação de propostas.

Na sequência, o MMº juiz passou a tomar o depoimento do perito do juízo, já qualificado nos autos, o qual as perguntas, respondeu que:
o rendimento das aplicações realizadas pelos autores no período avaliado ficou abaixo do valor pago pelos autores a titulo de juros; que foram detectadas nos contratos as taxas de juros pré-fixadas tanto da remuneração das aplicações, quanto dos empréstimos realizados pelos autores; que a partir de informações colhidas junto ao Banco Central foi possível constatar que os juros cobrados pelo banco estavam dentro da média praticada pelo mercado financeiro à época em que foram firmados os contratos, visto que o Banco Central mantém uma tabela com analise da taxa de juros praticadas pelos bancos; que em relação às taxas de juros do cheque especial o contrato não previa a fixação prévia, mas apenas que os índices seriam apurados posteriormente nas agências;
que dos documentos que foram solicitados ao banco faltaram algumas memórias de cálculos, de maneira que alguns valores que foram debitados em conta corrente não possuem correspondente em um calculo, não sendo possível saber qual foi a taxa de juros e encargos aplicados, não conseguindo mencionar um exemplo especifico.
Nada mais disse
.
Dada palavra ao advogado do autor, às perguntas respondeu que:
dos contratos que teve acesso, salvo os de cheque especial, constam as taxas pré-fixadas, mas esclarece que nem todos os contratos foram apresentados pelo banco; que reafirma que não recebeu todos os contratos firmados entre as partes, analisando as taxas de juros e encargos apenas daqueles que teve acesso; que retifica a resposta inicial relativamente às taxas de juros aplicadas pelo banco, pois o banco central não disponibilizou em seu sitio eletrônico as informações sobre as taxas de juros no período entre 1999 a 2003, não sendo possível saber se nesse período o banco cobrava juros dentro da média no mercado; que relativamente ao quesito nº 8, afirma que não seria possível esclarecer se o débito cobrado pelo banco era devido porque não havia documentação suficiente para analise; que o valor de R$-816.384,63 cobrado pelo banco, valor debitado em conta, se refere ao total de débitos, mas como não existem nos autos as memórias de cálculos de todos os valores cobrados não é possível esclarecer se o valor efetivamente cobrado está correto.
Nada mais disse.

Dada palavra ao advogado do réu, às perguntas respondeu que:
a inadimplência dos autores mencionada no laudo é decorrente dos contratos analisados, que constam dos autos e que com memória de calculo; que detectou a existência de não pagamento pelos autores em alguns contratos, tendo como exemplo o contrato de nota de crédito industrial nº 4.592/7, valor cobrado R$-187.607,00; que em analise aos extratos de conta corrente observou que todos os créditos cobrados pelo banco correspondem a uma entrada de dinheiro nas contas dos autores, salvo o financiamento de um veiculo em nome de Ricardo Moriya; que há creditos lançados nas contas correntes dos autores que o depoente acredita que correspondam aos contratos que não foram apresentados ou aqueles que não tenham memória de calculo dos valores cobrados; que não tem como afirmar que em relação aos contratos que não foram apresentados ou que não possuem memória de calculo se o valor cobrado estava correto; que ao analisar os extratos das contas correntes observou que os lançamentos de credito continham a indicação do número do contrato, não podendo afirmar se esse procedimento ocorreu em todos os créditos lançados; que em relação aos débitos efetuados nas contas dos autores não recorda se havia um histórico do lançamento do débito indicando o número do contrato; que não diligenciou junto à empresa autora para obter documentos porque para sua analise precisava de documentos que deveriam ser fornecidos pelo banco, como as memórias de cálculo; que pela legislação contábil a empresa deveria ter em seus livros o registro de seus creditos recebidos; que os creditos lançados nas contas dos autores foram utilizados efetivamente; que as taxas de juros que constam em seu laudo foram fornecidas pelo banco e correspondem aos valores cobrados e debitados pelo banco nas contas correntes; que em pelo menos três contratos analisados e que possuem memória de calculo os valores cobrados pelo banco não correspondiam as taxas estipuladas em contrato, tendo como exemplo o contrato de cédula de credito bancário número 452097 da Tigre Comercio e Indústria, no qual consta taxa de juros 2,50% a.m e a memória de calculo indica uma cobrança que variou em 2,22% a 3,55% a.m; que em analise as taxas de juros praticas pelo mercado as do Bradesco estavam entre as mais altas, mas havia pelo menos três bancos com taxas superiores de um conjunto de cerca de 20 bancos; que não recorda a partir de que período o banco central disponibilizou ao público as taxas de juros aplicadas pelos bancos, mas acredita que essa informação em seu laudo, provavelmente os índices foram disponibilizados a partir do ano de 2013; que entre 1993 e 2003 não há informações prestadas pelo Banco Central sobre as taxas de juros aplicadas pelos bancos, de modo que não tem como afirmar que no período entre 1993 a 2003 as taxas de juros do Bradesco estavam dentre as maiores; que reafirma que o banco Bradesco enviou documentos, copias de contratos e planilhas, mas nem todos os documentos necessários, conforme indicado no anexo não recordando no momento; que os documentos foram enviados pelo banco por email ou entregues pessoalmente pelo advogado do banco.
Nada mais disse.

Na sequência, o MMº juiz passou a tomar o depoimento da representante dos autores HIROMI MORIYA SOARES RG/PA 2831142, filha de Ken Moriya e Tomoe Moriya, CPF Nº 000.478.302-63, residente e domiciliada BR 316, KM 03, Condominio Jardim Das Palmas, Nº 01, coqueiro, nesta cidade, a qual as perguntas, respondeu que:
a depoente é a sócia administradora da empresa Tigre Comércio e Indústria Ltda., sendo que os demais autores participavam da sociedade, mas se retiram posteriormente ao logo deste processo; que a depoente era quem realizava as transações bancárias de natureza financeira especificamente as tomadas de empréstimos e aplicações; que acredita que em 2001, atendendo a uma sugestão do gerente do banco a empresa resolveu aplicar seus próprios recursos em seu CDB e utilizar uma linha de crédito fornecida pelo réu; que a empresa tinha três linhas de credito no banco, sendo uma para capital de giro no valor de R$-200.000,00, uma para desconto de duplicatas no valor de R$-150.000,00 e a outra na forma de cheque especial que inicialmente era de R$-30.000,00 e depois chegou a R$-200.000,00; que pelo uso do cheque especial, o banco debitava no final de cada mês os juros sobre os valores utilizados, sendo o mesmo procedimento para capital de giro; que para os descontos de duplicata o banco descontava os débitos para cada operação realizada; que as aplicações em CDB eram sempre reaplicadas no total, cada vez que venciam; que a depoente tinha acesso à evolução do rendimento nas aplicações em CDB; que o dinheiro utilizado para pagar os juros do cheque especial era proveniente das operações com as duplicatas, de maneira que a aplicação em CDB era mantida sem saques; que acredita quem em 2002 a empresa utilizou quase todo o valor disponível na forma de capital de giro pela linha de credito do banco, pois precisava construir um galpão e a partir deste evento a depoente percebeu que o banco passou a cobrar juros abusivos e a empresa ficou com pouco de giro para adquirir matéria-prima; que acredita que em 2002 recebeu um credito do BNDS que foi depositada na conta mantida no Bradesco no valor de R$149.000,00, sendo tal dinheiro para o Bradesco pelo uso do capital de giro, não sendo o suficiente para quitar todo o débito; que no final de 2002 o banco suspendeu a linha de credito capital de giro e a linha de credito para duplicada foi reduzida para R$30.000,00, mas manteve o cheque especial; que as contas pessoais da depoente e seu marido e a de seu filho (Armando e Ricardo, respectivamente) eram também na mesma agencia e administrada pelo mesmo gerente; que no inicio de 2003 a empresa estava devendo ao banco, mas os valores investidos em CDB continuavam sem saque, sendo a aplicação renovada constantemente;
que o banco efetuou débitos na aplicação CDB para pagar parte dos débitos contraídos, sendo tal procedimento repetido cada vez que venciam os compromissos contratuais, de maneira que quando a depoente ajuizou a ação não havia mais qualquer valor aplicado no banco, pois toda aplicação havia sido consumida no pagamento dos débitos bancários, sem que fosse possível quita-los
; que o dinheiro aplicado no banco era tanto da empresa, quanto das contas pessoais, sendo a maior parte da empresa; que a depoente era quem tratava pessoalmente de cada operação bancária; que a empresa não conseguiu fornecer seus produtos, pois não possuía mais capital de giro para aplicar na empresa; que em certo momento cogitou pagar o total da divida para o banco com o valor das aplicações, que naquela ocasião era ainda superior ao débito, mas o gerente do banco disse que tentaria obter uma taxa de juros menor para financiar os débitos; que o gerente também lhe alertou que sem as aplicações ficaria sem lastro para obtenção de crédito; que de fato houve uma redução da taxa de juros, mas pouco significativa; que a ultima aplicação foi feita com prazo de um ano, de maneira que o dinheiro ficou retido no banco, já que não poderia ser sacado sob pena de rendimentos e de crédito junto ao banco.
Nada mais disse
.
Dada palavra ao advogado dos autores, às perguntas respondeu que
:

a depoente nunca autorizou qualquer débito na aplicação para pagar os empréstimos contraídos junto ao banco nem nas contas pessoais, nem na conta da empresa; que confiava muito no gerente do banco e nunca foi consultada sobre o prazo das aplicações;
que depois do ajuizamento da ação teve apenas um contato com o gerente para pedir extrato da movimentação bancária, mas não foi atendida em seu pedido.
Nada mais disse.

Nada mais disse
.
Dada palavra ao advogado do réu, às perguntas respondeu que
:
quando queria extratos da movimentação bancária se dirigia ao gerente das contas e ele lhe fornecia, não sendo os extratos enviados pelos correios; que a empresa e os demais autores receberam cópias dos contratos assinados; que quando firmava contratos com o banco não tinha por habito ler as condições estipuladas, pois os textos eram grandes e confiava na palavra do gerente; que esclarece que não recebia os extratos da conta corrente, mas recebia os extratos das aplicações; que a contabilidade da empresa era feita diretamente pela contadora e a depoente tinha apenas uma ideia dos valores depositados em conta e dos valores devidos; que a empresa tinha todos os livros contábeis e fiscais e neles constam os registros das aplicações; que as operações de crédito junto ao banco eram registradas na contabilidade da empresa; que acredita que os lançamentos a credito e debito estavam registrados no extrato bancário; que a empresa efetuou as declarações de imposto de renda normalmente; que o Bradesco era o único banco utilizado pelos autores; que o dinheiro utilizado para pagar fornecedores, empregados e etc. era proveniente das vendas efetuadas para Pirelli e que resultavam em duplicatas que eram negociadas com o Bradesco; que na conta da empresa só eram efetuados débitos da própria empresa, mas esclarece que a empresa tinha um cartão de crédito corporativo, cujos beneficiários eram os autores, os quais utilizavam os cartões apenas para aplicações da empresa; que desconhece que tenha havido transferências de recursos entre as contas da empresa e as pessoais; que reafirma que manteve aplicação no banco porque não queria perder os rendimentos e não queria perder as linhas de credito, principalmente as de duplicatas; que o Bradesco exigiu que o galpão construído pela empresa servisse de garantia junto ao BNDS, sendo o valor da aplicação outra garantia em reforço; que nunca tratou diretamente com o BNDS sobre o empréstimo, mas apenas com o gerente do Bradesco.
Nada mais disse.

Na sequência, o MMº juiz passou a tomar o depoimento da representante do réu LUIZ DAS DORES DA SILVA RG/PA 216268, filho de Deoclides Jose da Silva e Maria de Lourdes Santo da Silva, CPF Nº 131.893.012-04, residente e domiciliado Rodovia Mario Covas, nº 1455, residencial Biarritz, coqueiro, nesta cidade, a qual as perguntas, respondeu que:
há 29 anos trabalha no Bradesco; que não chegou a ter qualquer contato negocial com os autores; que antes do ajuizamento da ação não informações da evolução das contas dos autores; que recorda quem tratava diretamente com os autores era o gerente de nome Gonçalves, que não trabalha mais no banco; pelo que tem conhecimento o banco não realizada debito nas aplicações sem o consentimento do correntista.
Nada mais disse. Dada palavra ao advogado do réu, às perguntas respondeu que
:

a autorização para débitos nas aplicações pode ser feita de forma tacita inclusive por telefone; que é norma da empresa exigir que os funcionários do banco informe aos clientes as informações dos contratos e taxas aplicadas; que o banco sempre enviou aos clientes extrato da movimentação pelos correio
s; que os recursos do FINAME são liberados pelo BNDS e depositados na conta corrente do beneficiário; que o BNDS exige que o beneficiário de uma garantia para empréstimo, sendo a taxa de empréstimo bastante inferior a das operações normais; que quando é feita alguma operação de crédito esta é indicada no extrato bancário pelo número do contrato, de maneira que cada débito e crédito realizado na conta corrente tem a indicação do contrato.
Nada mais disse.
Dada palavra ao advogado dos autores, às perguntas respondeu que
:
entre 1999 a 2003 o depoente trabalhava na agencia de Piracanjuba/MG; que os débitos nas aplicações são sempre autorizados pelos clientes, ainda que a autorização seja por telefone; que tomou conhecimento dos fatos deste processo pouco tempo antes da audiência, cerca de 15 dias; que o gerente Gonçalves foi desligado do banco há dois anos, mas não sabe as razões; que o banco possui cópia dos contratos firmados com os seus clientes; que todas as operações do FINAME são realizadas, no caso do Bradesco, dentro da própria agência do banco sem intervenção de terceiros; que para liberação do dinheiro do FINAME o BNDS estipula as exigências e estas são informadas aos clientes beneficiários.
Nada mais disse.

Em seguida, o MMº juiz passou à DELIBERAÇÃO:

1.

Atendendo ao requerimento dos advogados, faculto a apresentação de memoriais no prazo de 05 dias sucessivos, iniciando com os autores;

2.

Decorrido o prazo assinalado ou apresentadas as manifestações, à conclusão;

3.

Cientes os presentes.

Nada mais havendo, foi encerrado o presente termo de audiência que segue assinado conforme abaixo. Eu Thais Mayra Pinheiro Silva, Assessora _____________ digitei e subscrevi.

RAIMUNDO
RODRIGUES
SANTANA

Juiz de Direito

Memorais dos autores, nas fls. 2.437 a 2.454 dos autos.

Razões finais do banco Bradesco S A, nas fls. 2.455 a 2.471 dos autos.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

PRELIMINARES

CARÊNCIA DE AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE E DE LEGITIMIDADE PARA PROPOR A AÇÃO
, na forma do antigo
CPC
, “
artigos 267, I (sic) e VI, 295, III, e 301”
.

Nesta preliminar, o Banco réu basicamente alega a suposta impertinência dos pedidos dos autores, dizendo que se trata de contratos legais, feitos sob a égide do direito, sem irregularidades ou inadequações, razão pela qual os pleitos da inicial não estariam condizentes com o binômio necessidade x adequação e, portanto, haveria carência de ação, com base no
artigo 267, VI
.

Ora, o assunto em questão diz respeito, a rigor, ao mérito da causa. Não se trata, pois, de questão meramente processual.

Destarte, não pode o banco réu, em sede de preliminar, impugnar fatos sob a pecha da inadequação e da desnecessidade processuais, ou mesmo de inépcia da inicial, dos quais, no entanto, decorrem direitos substanciais concretamente demonstrados, pertinentes ou não (a análise do mérito o dirá), e que constam do pedido inicial.

Portanto, afasto a preliminar em questão, a qual é incongruente, processualmente
.

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - COM BASE NOS ARTIGOS 267, I, c/c artigo 295, I, II e III, e artigo 301, III, do antigo CPC
.

O Banco alega, na preliminar questionada, que a peça inicial traz fraquíssima fundamentação jurídica e eivada de alegações infundadas, improcedentes e impertinentes, mencionando-as a seu modo.

Novamente, o banco réu está a confundir defesa meramente processual com defesa de mérito.

Na verdade, a ação em questão tem pedido e causa de pedir. A causa de pedir de fundo são os contratos mantidos entre autores e réu, o que não é negado por este último, inclusive.

Os pedidos estão elencados na inicial são certos e determinados, embora pudessem ser melhores especificados e definidos, em suma que poderia fazer parte também dos pedidos finais (a suma dos pedidos), mas não há, a meu ver, cerceamento de defesa, como alega o réu em contestação.

Com a inicial foram juntados documentos (contratos disponíveis aos autores, extratos de conta, notificações etc.).

Não há, propriamente, pedido juridicamente impossível, porque as alegações estão sendo feitas com base na legislação vigente. Dos fatos narrados decorre, naturalmente, conclusão, ou seja, não há, em tese, ao menos, antinomias entre narração, fundamentação jurídico-legal e conclusão.

Há, naturalmente, controvérsias, mas não situações ilógicas demonstráveis desde logo, icti oculi, de plano, sem necessidade de avaliação probatória mais aprofundada.

Portanto, discordo do Banco, quando diz, sem demonstrá-lo especificamente, diga-se, que existe tentativa de induzir o juízo a erro ou de prejudicar o banco, o que caracterizaria litigância de má-fé, aliás alegada em contestação.

Afasto, pois, a preliminar em questão
.

A rigor, os autores, na inicial, reclamam, de certa forma, de conduta comercial abusiva pelo Banco Bradesco, o qual teria sido desleal ao induzi-los a fazer aplicações de longo prazo (CDB), em prejuízo deles, haja vista que, além de terem ficado com capitais empatados com aplicações deficitárias, sujeitaram-se, também, a práticas de anatocismo, onerosidade excessiva e outras inadequações na prestação de serviços bancários, com violação das normas do
CDC,
do
Código Civil e do Banco Central do Brasil
, inclusive.

O
Banco Bradesco
alegou, no mérito, em suma, que os encargos financeiros cobrados dos autores são legais.

Enfatizou a inaplicabilidade do
CDC
, neste caso, dizendo, com menção de teses doutrinárias, que este não se aplica porque não se trata meramente de serviços bancários, e sim de operações de crédito relacionadas ao sistema financeiro de créditos, cuja regulação a
CF/88
, por meio do
artigo 192
, deslocou para uma lei complementar.

Além disto, o Banco se opôs a todos os pedidos feitos pelos autores na inicial, como indenização por danos materiais (devolução de valores ou repetição de indébito) e por danos morais; repetição de indébito; devolução de valores aplicados; declaração de quitação dos valores relativos a operações inexistentes; nulidades de cláusulas abusivas, inclusive.

Opôs-se à apresentação de extratos bancários relativos às contas-correntes e outras avenças de titularidade dos autores, à guisa de prestação de contas, sob alegação de que eles sempre os receberam, os quais, diz, lhes estavam diariamente disponíveis, nas agências do Banco.

Opôs-se ao pleito de indenização por danos morais, sob alegação, em contestação, de impertinência.

Alega que, para que haja caracterização destes, é necessária a existência de dano, dolo ou culpa, com o consequente nexo causal, o que, segundo diz, não houve, neste caso, sobretudo em face da ausência de ato ilícito e, também, do dever de indenizar, porque não houve ilegalidades no relacionamento com os autores, que não provaram a existência de ação dolosa ou culposa do réu, inclusive.

Fazendo uso, de certa forma, do princípio da eventualidade, em sua defesa, questiona, também, o valor pedido pelos autores, a título de indenização por danos morais, o qual, diz, não tem parâmetros objetivos, além de ser impertinente, haja vista que não houve danos morais ou mesmo patrimoniais aos autores, no relacionamento comercial com o Banco.

O Banco não concorda com os pedidos de liberação de valores emprestados e de devolução deste, dizendo da ausência de ilegalidade e de ato ilícito e, também, da ausência de justificação jurídica para repetição de indébito.

A causa, em face de certa complexidade constatada, sobretudo pela multiplicidade de contratos e das diferenças naturais destes entre si, os quais foram emitidos ao longo do relacionamento comercial e bancário entre as partes, apresentou necessidade de realização de perícia contábil, a qual foi levada a cabo e apresentada nas
fls. 2001 A 2097 dos autos
.

Ambas as partes contrataram assistentes técnicos, que esposaram suas teses a respeito da perícia realizada e do laudo pericial, nas
fls.1555 a 1999 e 2380 2412 autos
, respectivamente.

Malgrado as objeções feitas pelas partes, por meio de assistentes técnicos, quanto ao laudo pericial juntado aos autos, julgo que as conclusões do perito estão equilibradas e pertinentes, e só não fez melhor trabalho por conta das omissões relatadas do réu, quando do fornecimento e exibição dos documentos que lhe foram determinados pelo perito, auxiliar do juízo. Por óbvio, o réu não pode se beneficiar de seu comportamento omissivo a respeito.

Ele prestou as informações básicas e suficientes ao bom julgamento da causa.

Como há alegações de condutas comerciais abusivas por parte do réu, o qual, por sua vez, as rebateu em contestação, devo fazer considerações a respeito, antes de decidir a causa, propriamente.

Tradicionalmente e por certa obrigação normativa, em face da necessidade de fiscalização pelo Banco Central do Brasil, inclusive, os bancos devem ter consigo os dossiês (físicos ou digitalizados) relativos a empréstimos feitos a seus clientes.

Eles devem guardar os originais dos contratos, fichas cadastrais, estudos personalizados de viabilidade financeira quanto a créditos pleiteados, estudos personalizados de possibilidades de crédito, pesquisas em cadastros restritivos de créditos, cópias de documentos pessoais dos clientes/mutuários etc., mesmo porque os financiamentos estão sujeitos a fiscalizações, tanto internamente, pela auditoria interna que todo banco tem, quanto pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN
, a autarquia federal responsável pela fiscalização do sistema financeiro nacional.

Logo, não é aceitável e nem mesmo verossímil as afirmações, em contestação, que não dispõe de tais contratos/documentos ou que não os tem, simplesmente.

Baseado no fato de que os bancos são, há muito tempo e cada vez mais, instituições universais e de feição inarredável.

Observe-se, a propósito, que seus serviços chegam, em alguns casos, a ser uma imposição tanto natural quanto artificial, espantosamente, daí seu pleno viés de oficialidade e de poder cogente, apanágios próprios de Estados, e não de instituições privadas, afora a capacidade de manter pessoas (seus clientes), de fato e psicologicamente, em alguns casos, em situação de dependência financeira.

Baseado, finalmente, no fato de que seus serviços, de tão importantes e necessários às comunidades e à atividade econômica sadia, normatizada, acessível a todos, adaptada às inovações e aos progressos tecnológicos de nossa época, e de que atuam sob autorização especial do Estado (que criou autarquia especial para fiscalizá-los e controlá-los, inclusive normativamente, o BACEN, como o fazem também os outros países), por se tratar de atividade essencialíssima até mesmo para a existência organizada de qualquer país minimamente civilizado,
sustento a tese de que
, quanto aos documentos essenciais do negócio jurídico bancário entre bancos e clientes clássicos de serviços bancários (correntistas, poupadores, mutuários, investidores, pessoas físicas ou jurídicas), é obrigação natural dos bancos em geral fornecê-los aos seus clientes, com base, inclusive, nos princípios do dever de informação do fornecedor de produtos e de serviços e da boa-fé objetiva nas relações de consumo, previstos no artigo preambular
4º, incisos III e IV, do CDC
.

Portanto, documentos como contratos, por exemplo, não podem jamais ser sonegados aos clientes de bancos, sob qualquer pretexto,
mesmo porque se trata de algo que pertence a ambas as partes
, embora, pela sua feição normalmente estandardizada, seja praticamente emitido por iniciativa do banco, característica que, por seu turno, o obriga, em face das normas e da imposição principiológica natural, a ceder cópia não negociável aos clientes respectivos.

Frise-se que a causa em questão diz respeito a relação de consumo, segundo entendimento já pacificado pelo egrégio
STF
, com base, inclusive, nos
artigos 2º e 3º, do CDC
.

Não cabe, pois, ao banco dizer que não tem ou que não dispõe de extratos bancários relativos a contas-correntes ou a aplicações financeiras (as quais, de regra, devem ser declaradas inclusive ao Imposto de Renda) de seus clientes.

Se não os tem, alfim, se for o caso, tratar-se-á de mera incúria do Banco, já que é sua obrigação tê-los, e seus clientes não devem arcar com o ônus desta ausência ou desta lacuna no acervo de informações disponibilizáveis obrigatoriamente pelos bancos, mesmo em face de inexistência contratual atual.

Sabe-se que extratos bancários são microfilmados ou guardados em arquivos digitais ao longo de anos. Alegação de inexistência, por conseguinte, não pode ser aceitável, mormente se causar danos ao consumidor, e se ferir os direitos deste previstos, inclusive, no
artigo 6º, do CDC
.

Observe-se que a causa em questão, ao contrário do que disse o réu em contestação, diz respeito a relação de consumo, a teor dos
artigos 2º e 3º, do CDC
.

De resto, quanto a isto, o
STF
já se posicionou a respeito, consolidando o entendimento de que o relacionamento de bancos e instituições financeiras com seus clientes, quanto aos serviços bancários prestados, de um modo geral, está acobertado em manto do
CDC
.

Trata-se, pois, de relação de consumo, neste caso, na forma preconizada pelo
CDC
.

Autores são destinatários finais dos serviços ofertados pelo
Banco Bradesco S.A
. Este último, por sua vez, é o fornecedor de serviços.

Por conseguinte, devo afastar a alegação do Banco réu em contestação, segundo o qual à causa de que se trata não se aplicaria o
CDC
. Aplica-se-o, sim, segundo a fundamentação acima, inclusive.

Quanto à inversão do ônus da prova, existe, claramente, hipossuficiência natural dos consumidores de serviços bancários, pelo fato, inclusive, de os contratos bancários serem, em sua grande maioria, senão todos ou quase todos, de adesão ou por adesão, a maioria deles plenamente estandardizada, ou seja, o cliente apenas adere a ele, sem lhe acrescentar nenhuma cláusula de seu interesse particular e que pudesse ser aceita pelo banco.

Paralelamente, existe a massificação de serviços bancários informatizados, a qual torna praticamente indistintos consumidores aptos a fazer uso destes e, também, os não aptos a fazê-lo. Não há diferenciações visíveis.

Afora isto, os serviços em referência são, atualmente, quase uma imposição, como já dito alhures.

No interior deste Estado, em que há, ainda hoje, massas de analfabetos, mormente nas zonas rurais, rurícolas são obrigados pela Previdência Social, por exemplo, a usar serviços bancários informatizados, e se lhes disponibilizam cartões magnéticos com uso de senhas, os quais devem ser usados em terminais eletrônicos de autoatendimento.

O analfabeto, que não raro não sabe também ler as horas do relógio e não sabe contar dinheiro, além de não saber mensurar outras coisas que dizem respeito ao uso do sistema métrico decimal (distâncias físicas etc.), por exemplo, vê-se na situação de deficiente digital, obrigando-se a pedir, perigosamente, favores a terceiros.

A verdade é que dos serviços bancários não se pode escapar, na vida moderna. Neles somos introduzidos, inclusive forçosamente.

Portanto,
repito
, existe certa obrigação pública e normativa de casas bancárias e de outros fornecedores de produtos e de serviços, em especial, no que tange ao dever de informação aos seus usuários de serviços, o que já está preconizado no
CDC, no artigo 4º, IV
, de certa forma, como princípio de norma de consumo, pois se trata de artigo preambular do
CDC
.

Entre seus beneficiários ou usuários estão, inclusive, grupos de consumidores que, a priori, não estariam aptos a serem clientes de instituições financeiras (hoje predominantemente eletrônicas e informatizadas), como os analfabetos, consoante logo acima mencionei.

Se as alegações constantes na inicial são de alguma forma verossímeis, e a teor do
artigo

6º, VIII, do CDC
,
caberia, também, a inversão do ônus da prova, se fosse o caso
.

Não há, nos autos, nenhum indício de que não há verossimilhança essencial nas alegações formuladas pelos autores, segundo fundamentação acima a abaixo, nesta sentença.

Logo, em se tratando de necessidade de juntada aos autos de peças contratuais e de extratos bancários, por exemplo, documentos que, como já expus acima, fazem parte, necessariamente, de dossiês de empréstimos ou são peças de manutenção obrigatória em âmbito de casas bancárias, em face de exigências normativas e de fiscalização do
BACEN
, ou em face de necessidades dos próprios bancos (estes precisam dos documentos para, por exemplo, executá-los em juízo ou renegociá-los, no mercado interbancário/financeiro, quando forem títulos de crédito) , não há como não se lhes deferir a juntada aos autos, como pediram os autores na inicial, liminarmente ou mediante inversão do ônus da prova, sob oposição do réu, em contestação.

Houve, neste caso, conduta comercial abusiva, por parte dos réus, como os autores, de certa forma, preconizam na inicial?

Os autores disseram que foram convencidos pelo gerente da agência em que mantinham seus negócios com o banco réu a fazer aplicações de longo prazo (RDB), relativamente aos capitais próprios de que então dispunham, na época aparentemente ociosos, sob a promessa de que o Bradesco lhes supriria necessidades emergentes de capitais (comuns na atividade empresarial, inclusive) com empréstimos bancários, o que lhes seria, alfim, mais lucrativo.

Depois, afinal, ao fazerem uso dos empréstimos (cédulas de crédito bancário, contratos de cheque especial, descontos de duplicatas, créditos rotativos, propriamente) prometidos, ao longo de certo tempo, constataram que houvera, em verdade, segundo dizem, uma inversão de valores: eles é que estariam financiando o banco réu.

Houve, dizem, prejuízos substanciais para si, pois os encargos financeiros cobrados pelo Bradesco eram bastante superiores àqueles que lhes seriam devidos por este último, em razão das aplicações dos recursos em
CDB
já referidas acima,
com o agravante, neste caso, de que não poderiam, ao menos sem ônus ou prejuízo elevado (perderiam, na aparência, por lógico, os rendimentos projetados a que normalmente teriam direito com o cumprimento normal do prazo da aplicação), cancelá-las
para, então, fazer uso dos capitais, sem precisar mais dos empréstimos concedidos pelo Banco.

Ou seja,
os autores teriam ficado em situação embaraçosa
e, de fato, geradora de prejuízos substanciais, fazendo uso quase obrigatório de capitais emprestados pelo Banco (pois seus capitais próprios estavam aplicados sob data específicas para saques e eram reaplicadas, segundo disse a representante da empresa Tigre em audiência, inclusive), ao longo de certo tempo, em face das necessidades previsíveis da empresa autora e suas próprias, pagando encargos financeiros que estão entre os mais elevados do mundo, por conta de
spread
(taxa de risco) elevadíssimo, segundo mencionou o laudo pericial, sem poder usar, ao menos em situação ideal, saudável e sem prejuízos, seus próprios capitais, os quais, aplicados com data, estavam obviamente temporariamente imobilizados.

A representante da
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
disse, em audiência, repito, que os
CDBs
eram reaplicados, o que sugere que tinha conhecimento prévio do que acontecia a respeito. Dá a entender-se que ela autorizava as reaplicações, o que pode ser verdade.

No entanto, se isto ocorreu, não se pode negar que a situação de necessidade da empresa a fazia concordar com as reaplicações, pois havia pressão da gerência da agência para que fornecesse garantias (efetivamente, houve contrato com caução em dinheiro, segundo documentos nos autos) e de reciprocidade negocial, segundo se depreende dos fatos e do que foi dito na inicial.

Segundo posso observar, ainda, a negociação, em si, foi concretamente astuciosa por parte do gerente, em prejuízo dos autores, os quais estavam, neste caso, a agir de boa-fé e talvez até iludidos, por lógico, senão teriam percebido que a engenharia negocial sugerida pelo banco réu não lhes seria adequada aos negócios.

É óbvio que os autores alimentavam perspectivas favoráveis para si, e, malgrado serem empresários talvez até experientes, agiram com alguma displicência e com certa imprudência, sem visão prospectiva adequada, ao se submeterem a uma relação comercial que, provavelmente, os conduziria ao esgotamento financeiro, pelo simples fato de haver diferença substancial entre os encargos financeiros exigíveis pelo banco réu, nas operações de crédito disponibilizadas aos autores (contratos cheques especiais, cobrança/desconto bancário, créditos rotativos, contratos de mútuos como
CCB
e financiamento via
BNDES
), e aqueles que o
BRADESCO S.A
lhes pagaria, no tocante às aplicações em
CDBs
.

O gerente, certamente, sabia, na época, que os encargos dos empréstimos concedidos pelo Banco eram elevadíssimos, até porque esta situação ainda permanece, no mercado financeiro de um país ainda instável e com graves problemas estruturais e culturais como o Brasil.

Ele sabia, também, de antemão, que os rendimentos de recursos aplicados em
CDBs
jamais são equivalentes ou, no Brasil, ao menos, próximos daqueles que o banco aufere concedendo empréstimos. Acreditar no contrário seria não conhecer como funcionam os bancos, aqui ou alhures, mas especialmente aqui, neste país.

Os autores também deveriam sabê-lo.

Fui bancário por 13 anos e, inclusive, gerente. Já não o sou mais há quase 24 anos, mas sei que não houve mudanças substanciais, neste aspecto, inclusive.

Gerentes e outros funcionários são forçados a cumprir variadas metas de captação e de empréstimos.

É natural, pois, que haja abusos de confiança e expedientes astuciosos dos funcionários do banco para conseguir alcançar as metas que lhes são impostas, sob pena, não raro, de demissão ou de rebaixamento de cargos.

No sistema em que vivemos, isto é natural, porque se trata de setor com intensa concorrência, que está sempre em busca de ganhos de produtividade, de equilíbrio financeiro e de segurança negocial, apesar da real feição oligopolista do sistema bancário, razão pela qual, a bem do bom direito e das regras civilizatórias, os abusos ou condutas comerciais inadequadas, quando caracterizadas, devem receber as sanções legais devidas. É para isto que o
CDC
veio à luz, oportunamente, aliás.

No que tange aos contratos de empréstimos concedidos pelo Banco aos autores,
o perito deu conta, pertinentemente, de que alguns contratos e memórias de cálculo respectivas não foram apresentados tempestivamente, no momento da perícia
, a fim de que pudesse extrair deles os danos relativos aos encargos financeiros constantes nas cláusulas respectivas.

Por óbvio, não há como se diagnosticar situação de anatocismo ou de alegação de irregularidades a respeito, se os contratos não foram ao menos exibidos
.

Neste caso, relativamente aos contratos não apresentados, numerados, nominados e especificados/listados no laudo pericial contábil, da lavra do perito
MARCO ASSIS DE SOUZA AGUIAR, nas fls. 2037, 2038, 2039, 2041 e 2042
dos autos, relativa e respectivamente aos três autores, na forma ali especificada, os quais não foram exibidos ao perito oficial acima referido e aceito pelas partes, também aparentemente não juntados aos autos do processo,
devo lhes decretar a nulidade
, em face de conduta comercial abusiva, na forma do
artigo 39, do CDC
, cujas ocorrências/condutas ali listadas são meramente exemplificativas, numerus apertus, e não numerus clausus.

Na atividade bancária, extremamente massificada, nos dias atuais, devem-se evitar certos informalismos ou verbalismos, nas operações contratuais, as quais são, tradicionalmente, inclusive, essencialmente escritas, mesmo porque se trata de relações de negócios impessoais e contínuas, com reflexos financeiros, por óbvio, afora a complexidade envolvida e a necessidade legal e normativa, sob fiscalização autárquica especial, segundo já enfatizado alhures.

Além disto, os bancos devem observar, com rigor, as normas do
BACEN
, inclusive para fins de fiscalização da atividade bancária e para que não haja evasões fiscais, fraudes e outras ocorrências próprias das movimentações e transações financeiras
.

A ausência de contratos ou ao menos de cópias assinadas e pertinentes destes é algo grave, pois a guarda dos documentos de empréstimos está no cerne e na história da atividade bancária, que consiste, na essência, em captar e emprestar ativos financeiros.

Portanto, cabe ao banco, por regra, manter dossiês físicos ou eletrônicos, repito, de seus clientes (vias do contrato, fichas cadastrais, estudos de capacidade financeira etc.).

Mesmo em se tratando de contas correntes, contratos de cheques especiais, o mínimo que o banco pode fazer é mantê-los em arquivo, haja vista que há neles cláusulas de autorização de débito em conta e de encargos financeiros, inclusive.

Se não o faz, fica caracterizada, claramente, a grave inadequação dos serviços bancários contínuos a seus clientes, em conduta comercial abusiva, violadora dos direitos previstos no
artigo 6º, do CDC
, inclusive.

Observe-se que, também, há violação de princípios básicos concernentes às relações de consumo, os quais estão previstos no
artigo 4º, III e IV, do CDC
, relativos à boa-fé objetiva e ao dever de informação do fornecedor de produtos e de serviços.

Há má-fé objetiva na relação de consumo e subtração ou negativa de informações, quando o banco não entrega ou sonega a seus clientes, como o fez neste caso, documentos probatórios da relação comercial entre ambos, os quais contêm informações e fixação de direitos e obrigações que dizem respeito às movimentações em contas-correntes, além daquelas que dizem respeito a contratos de cheques-especiais, aplicações em poupança, fundos de investimentos e
CDB
, inclusive.

Portanto, devo tornar nulos os contratos não juntados e não exibidos pelo banco réu,
condenando-o a devolver aos autores
, conforme o caso, na forma do dispositivo de sentença, em dobro
(em repetição de indébito, na forma do artigo 42, parágrafo único, do CDC)
, todos os valores debitados indevidamente, por ausência de contrato necessariamente escrito.

Para que não haja enriquecimento sem causa, e como corolário lógico e jurídico da nulidade decretada, em que se busca o status quo ante das partes, sem prejuízo das cominações legais àquela que ensejou a violação e a má-fé, os autores deverão devolver o que lhes foi creditado pelo banco réu, de forma simples, sem correções e sem acréscimos a qualquer título,
compensando-se os valores, os quais serão subtraídos dos valores da indenização
, depois de toda a apuração em liquidação de sentença.

O perito constatou, também, existência de cobrança de juros acima do que foi pactuado, em muitos contratos, conforme relação de fls. 2039 (PÁGINA 35) autos, com violação da Súmula 296, do STJ
.

É evidente a irregularidade
.

A respeito, encargos pactuados originariamente deveriam ter sido obedecidos fielmente pelo banco réu, salvo existência de eventuais aditivos contratuais feitos a respeito, o que não foi demonstrado, aparentemente.

Portanto, como houve violação de cláusulas contratuais, o banco réu deverá ser condenado a devolver
, em dobro (repetição de indébito), os valores que debitou e recebeu a mais dos autores, no que se refere aos contratos mencionados na perícia, com apuração dos valores líquidos, em liquidação de sentença.

Caso não seja possível se apurarem os valores das diferenças na forma acima mencionada, por sonegação ou simples falta de apresentação dos contratos/documentos e das memórias de cálculos imprescindíveis à liquidação
alvejada, devo declarar nulos os contratos respectivos. Neste caso, dever-se-á aplicar o procedimento estabelecido nesta sentença e
previsto no item 3 do dispositivo de sentença.

Não há provas, no entanto, de que houve débitos de comissão de permanência ilegalmente calculada
, como dizem os autores na inicial. Ao menos, não há especificação disto no laudo pericial e de forma clara e inequívoca.

No que concerne às alegações de anatocismo, devo afastá-las
.

Na verdade, os autores alegaram, inclusive em alegações finais, que havia débito de juros sobre juros, haja vista que, nas operações de crédito de cheque especial, em que há certa rotatividade do crédito respectivo, havia débitos mensais de juros, os quais se acumulavam em conta, de sorte que os juros se acumulavam, quando não eram liquidados no mês, concretizando cobrança de juros sobre juros.

No entanto, tal mecanismo acontecia em razão de os juros não serem saldados, mensalmente, pelos autores, que a princípio poderiam fazê-lo e não o faziam, ao menos eventualmente.

Ora, mesmo que se trate de praticar anatocismo por via indireta, não contratual, como alegam os autores, não posso caracterizá-lo como tal, pois o anatocismo que pode ser alegado e guerreado judicialmente, a meu ver, é aquele previsto em contrato, e não o que decorre de inadimplência relativa do cliente do banco, mesmo que esta última tenha sido causada por conduta comercial abusiva do banco réu.

De resto, é difícil se dizer, com toda a clareza, que a inadimplência havida é por culpa exclusiva do banco réu.

Neste caso, especificamente, friso eu, há certa culpa recíproca, pois a falta de pagamento certamente decorreu, ao menos parcialmente, por conta de condução inadequada de negócios por parte dos autores.

O banco réu,
BRADESCO S.A
, diz que todas as aplicações tiveram a anuência da empresa e os recursos foram creditados e utilizados pela empresa.

Afirma que ficou esclarecido que toda a movimentação da empresa
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
transitou pela conta corrente desta e dos sócios.

É evidente que o fracasso da empresa não pode ser imputado somente ao
BRADESCO S.A
.

No entanto, objetivamente, existiram irregularidades que corroboraram o quadro de crise financeira.

Está claro que os encargos financeiros das operações havidas, mormente daquelas de cheque especial, causam impactos financeiros negativos, os quais são cumulativos, de regra, e ajudam a deteriorar situações já deficitárias.

É inegável o peso orçamentário negativo, no relacionamento com bancos, no Brasil, por conta de spreads elevados (do que deu conta o perito em seu laudo, diga-se), entre os mais elevados do mundo, considerando-se a inexistência de quadro inflacionário instável e hipertrofiado, inclusive.

A demonstração feita pelo Banco, nas alegações finais, nas
fls. 246/247
dos autos, é mecânica, reducionista, e não serve para explicar com pertinência o que de fato ocorreu.

No entanto, esclarece algumas situações.

Por exemplo, há substancial volume de cheques devolvidos e sustados. De
3.756
cheques emitidos,
230
deles foram devolvidos, em razão de falta de provisão de fundos.

Obviamente, isto é sintoma de certa deterioração financeira, a qual, ao cabo, conduz a falências, inclusive.

Existem
108
aplicações e resgates (provavelmente os
CDBs
), e a diferença entre débito e crédito é de apenas
R$ 61.956,02 (credor)
, o que demonstra o baixo rendimento obtido com aplicações em
CDBs
.

Ora, é evidente que os autores conhecem a atividade empresarial, e sabem quando estão ganhando pouco ou muito
.

Por que insistiram em fazer reaplicações, mesmo que sob pressão do banco, conforme já dito acima, de certa forma, e segundo afirmou a representante da
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, em audiência?

Ela, a representante da
TIGRE LTDA
, disse que houve reaplicações, obviamente de alguma forma autorizadas por ela ou por quem de direito.

Como os ganhos lhe eram conhecidos e relativamente minguados (se comparados às taxas praticados pelo Banco), não o fez porque lhe eram atraentes. Fê-lo, a rigor, porque tinha outras razões.

A meu ver, e com base no que foi dito na inicial, nos documentos juntados ao longo do processo, inclusive em face do laudo pericial e das manifestações dos assistentes sobre este último, a empresa
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
se sentiu de alguma forma obrigada a fazê-lo, e, provavelmente, se tratou de uma exigência de reciprocidade comercial ou negocial (ou de garantia formal e informal, como dizem os autores na inicial), típica, aliás, da sistemática de negócios de bancos.

Além disto, os autores alegam que o
BRADESCO S.A
lhes fazia saques dos valores aplicados sem sua autorização formal (escrita)
.

Perito afirma em seu relatório e em audiência, inclusive, que não havia autorizações escritas/formais de débito.

Como se trata de aplicações feitas com data certa e a prazo relativamente longo, o saque antecipado e imprevisto de outra forma, ao que sei, resulta em perda automática de rendimentos, algo deletério a qualquer investidor.

Não há, aparentemente, prova nos autos de que houve saques de aplicações em
CDBs
antes do vencimento
.

O que foi dito acima quanto à empresa
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
serve de certa forma, aos outros autores,
Srs. ARMANDO TEIXEIRA e RICARDO MORIYA SOARES
,
seja quanto às aplicações e resgates, seja quanto aos cheques devolvidos, pois as proporções são parecidas.

Bancos, de um modo geral, explicam que o que encarece o crédito bancário, no Brasil, é a taxa de risco (
SPREAD
), altíssima.

O réu, nas alegações finais, também o fez.

É verdade. Trata-se de algo óbvio.

No entanto, o que também caracteriza obviedade é que o risco só é superlativo porque os bancos massificaram as facilidades de crédito, talvez pelo excesso de capitais de que dispõem para emprestar ao público, pois o pecado maior, na seara financeira, é deixá-los inertes ou com baixa produtividade de rendimentos, mas isto é problema dos bancos, não dos clientes.

A massificação implica, por necessário, em ausência de certos crivos e de critérios gerenciais rigorosos e mais personalizados de concessão de créditos, razão pela qual vieram a lume, no mercado, os créditos pré-aprovados; as ofertas de crédito como regra, quando, a rigor, o comportamento clássico de bancos foi sempre esperar a iniciativa de seus clientes necessitados de crédito.

Aliás, este comportamento clássico nunca foi gratuito, casual. Ele tem uma lógica específica, a qual diz respeito, inclusive, a algo mais profundo da psique humana, quando o assunto é dinheiro (afinal, o produto básico dos bancos), além dos obstáculos legais, práticos e éticos a serem considerados.

Ofertar dinheiro a quem dele necessita ou não é algo que desperta, perigosamente, o sentido de impudência e de irresponsabilidade do ser humano, o qual pode arremessá-lo ao abismo das dívidas impagáveis.

Uma pessoa deve, pois, no comportamento clássico, procurar bancos quando achar que deve fazê-lo, de sua própria vontade, razão pela qual o
BACEN
, de certa forma, segundo se depreende de suas resoluções, não admite, ainda, o banco em domicílio (a ida de agentes dos bancos às casas dos clientes para concretizar negócios bancários, sem necessidade de representação física).

Um banco, necessariamente, ao menos na forma clássica, deve ter representação física (prédio), seja por agência própria, seja por meio de representante bancário com representação física.

O resultado de tudo é que estratégias de massificação de créditos têm o condão natural de socializar riscos, algo certamente injusto e que, por assim sê-lo, deferia ser desestimulado.

Como a inadimplência também se massifica, o
spread
(a taxa de risco), obrigatoriamente, deve se tornar superlativo, para compensar prejuízos desde logo esperados, mormente quanto a créditos pessoais não consignados, ao consumidor e sem garantias pessoais (aval e fiança) e reais (hipoteca etc.).

Pela lógica perversa e naturalmente injusta da mecânica da socialização dos prejuízos, aquele que paga em dia suas obrigações, arca com o ônus daquele que não as paga.

E não poderia ser diferente.

Recursos geridos por bancos têm, naturalmente, feição piramidal. É natural, nesta lógica, que recursos perdidos, em face de inadimplências e de calotes, devem ser repostos, legalmente, no sistema, mediante aumento de encargos financeiros contratuais, afora a imposição abusiva de taxas de serviços.

Esta é a razão pela qual os encargos financeiros, no Brasil, em grande parte, são acachapantes, entre os maiores do mundo, e mesmo assim legal e estranhamente permitidos e até estimulados de alguma forma, sob a alegação de que se está a obedecer às práticas de mercado, as quais, de resto, foram criadas obviamente pelos próprios bancos.

É de se depreender que a feição e a gênese das atividades bancárias no Brasil é que emprestam ensejo a anomalias, violações legais, mormente se se levar em conta o previsto no
CDC
quanto ao consumidor de alguma forma hipossuficiente, e as situações de dependência econômico-financeira, como aconteceu relativamente aos fatos em questão.

Os autores, clientes do
BRADESCO S.A
, neste caso, possuidores de capital próprio, foram certamente convencidos por gerentes deste último
a trocá-los, em sua atividade empresarial, por capitais de terceiros (capitais emprestáveis sob posse do banco réu), com excessiva onerosidade para si, em aparência sem tivessem sido adequadamente alertados, ao menos com efetividade, dos perigos e das desigualdades existentes na relação entre eles.

Os créditos rotativos (contratos de cheques especiais, de encargos elevadíssimos, são, por exemplo, de alguma forma, contratos de créditos rotativos) se tornam armadilhas financeiras, e qualquer um que se lhe torna usuário contumaz tende a perder controle de sua vida financeira, como aconteceu, neste caso.

Nestas circunstâncias, não é difícil antever o fracasso mesmo dos mais fortes.

A meu ver, ficou claro, no caso em questão, certa má administração da empresa
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
levada a efeito pelos seus dirigentes de então, a qual, com algum voluntarismo viciado, se embrenhou em relação comercial desigual com o Banco, mas em parte, claro, devido à má conduta comercial do réu, o qual violou, repito, o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, pela conduta negligente quanto à guarda de contratos, memórias de cálculo e documentos concernentes aos fatos questionados na inicial, inclusive.

Não apresentou, repito, vários contratos, memórias de cálculos, autorizações de débitos em conta e documentos necessários à apuração dos fatos, também solicitados pelo perito, auxiliar do juízo, os quais dariam conta ou não da
regularidad
e das contratações e das cobranças de juros e de outros encargos financeiros mencionada pelo réu, além das autorizações para débitos em conta.

Por outro lado, como já dito ao norte, o réu não proporcionou aos autores informações adequadas e assépticas, que os trouxessem à realidade e que os conduzissem a um patamar de esclarecimento, de sorte a se lhes evitarem os problemas, a insolvência, a quebra relativa, comprovados pelo volume de cheques devolvidos sem provisão de fundos, consoante demonstrado em alegações finais pelo próprio réu.

Continuaram, pois, a negociar com clientes pragmaticamente insolventes, até a exaustão completa dos recursos destes mantidos no banco.

O banco réu, em alegações finais, tenta justificar a diferença existente entre taxa de captação de recursos e taxa de juros de empréstimos, ambas, de resto, estabelecidas pelos bancos em geral.

De certa forma, o banco alegou que a taxa de captação é sempre menor, em face da ausência de risco ao banco, inclusive.

É verdade. No entanto, é espantosa a diferença, por razões que já foram comentadas acima.

Taxa de captação altíssima, aliás, significaria sinal vermelho ao banco que a ofertasse aos seus clientes, pois seria, a rigor, em face da ânsia que logo seria percebida no mercado, sintoma de falta de caixa para lastrear suas operações ordinárias e para cumprir compromissos já assumidos com seus clientes e com o mercado interbancário, moléstia financeira que indicaria, por seu turno, situação de grave desequilíbrio e de quebra, os fantasmas horripilantes de qualquer instituição financeira e, sobretudo, os fantasmas horripilantes de qualquer sistema financeiro.

Mas a questão não é esta. O que deve ser levado em conta, neste caso, é a superlatividade da taxa de juros, também já comentada acima.

O banco aduz que a dita superlatividade diz respeito à carga tributária, ao alto índice de inadimplência no Brasil, aos custos fixos e próprios da atividade bancária, à remuneração de acionistas e ao recolhimento de
0,83%
de toda e qualquer operação ao
FGC
, além, claro, do depósito compulsório de cerca de
55%
, recolhido ao Banco Central do Brasil, o qual, este último, certamente é fonte de descapitalização de todos os bancos, embora presente em todos os sistemas bancários.

Portanto, o banco está a arremessar a culpa quanto aos juros elevadíssimos praticados no país a fatores supostamente exógenos.

No entanto, consoante já demonstrei alhures, os fatores de risco, que são vetores da elevação substancial de que se trata (segundo se depreende das afirmações do réu), foram criados pelos próprios bancos que atuam no mercado, todos, sem exceção, os quais captam recursos a baixo custo e com alguma abundância, para depois emprestá-los aos consumidores comuns sob critérios gerenciais relativamente frouxos, indulgentes e negligentes.

Trata-se de estratégia de espraiamento de cultura de massificação de créditos bancários, a qual está esposada na diminuição de custos operacionais (bancos físicos, com toda sua estrutura onerosa de agências, tendem a desaparecer com o tempo) tradicionais e no aproveitamento de ganhos de produtividade vindos da digitalização e informatização dos bancos, do mercado e da sociedade em geral.

Portanto, bancos permitem e incentivam a massificação de operações de crédito sem garantias tradicionais, pessoais e reais, relativamente, por exemplo, a créditos ao consumidor, compensando os eventuais, mas perfeitamente previsíveis, fracassos destas com encargos financeiros apicais, afora os mecanismos hoje existentes, no mercado financeiro, de cessão onerosa de créditos tidos como de difícil retorno e de securitização de dívidas, além de benefícios fiscais que derivam de apropriações em rubricas contábeis específicas etc., pouco compreensíveis ao cidadão comum, mas vantajosos aos bancos, certamente.

O banco diz, em alegações finais, que contrato de abertura de crédito em conta corrente não é o mesmo que contrato de abertura de conta corrente. Concordo.

No entanto, o banco réu nada diz a respeito da taxa de juros de cheque especial, a qual é, a rigor, um contrato de abertura de crédito em conta corrente e na feição relativa de crédito rotativo, de certa forma.

Limita-se a fazer menção a respeito de situações concernentes a adiantamentos a depositantes, dando conta da imprevisibilidade das taxas aplicadas a estes últimos.

Fica claro, também, nas manifestações do Banco, a contrariedade quanto aos trabalhos feitos pelo perito judicial, haja vista que este reclamou da falta de informações ou da falta de entrega de documentos que solicitou ao banco réu.

A verdade é que o perito é nomeado pelo juiz e se trata de pessoa neutra no processo
.

Não posso aceitar as alegações do banco réu de que não houve, de sua parte, sonegação de documentos e de informações ao perito, pois este diz exatamente o contrário, em seu laudo, ou seja, não houve entrega de muitos contratos e de outros documentos e memórias de cálculos, inclusive.

Contratos não foram entregues e nem acostados aos autos porque, provavelmente, não existem, embora haja a convicção, segundo se depreende das palavras do perito ditas também em audiência e da representante da
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, de que os créditos respectivos foram efetivamente feitos pelo banco réu.

O fazimento dos créditos pelo banco, no entanto, não é suficiente pata validar o contrato, e o fato se resolve, na seara das nulidades, mediante compensação com o valor das indenizações a serem pagas aos autores, conforme já mencionei.

Em sua defesa, o Banco diz que não houve qualquer lançamento cuja origem não foi detalhada, com uma exceção tida como justificável.

Relativamente aos contratos não entregues ao perito judicial, o réu se escuda nas palavras da representante da
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
,
em audiência de instrução, e em afirmações do perito, segundo as quais “
todas os lançamentos estão registrados nos extratos da conta dos requerentes
”, para justificar a lacuna.

Contratos escritos são a base da relação negocial entre banco e cliente. Em juízo, são a causa de pedir de fundo ou remota, portanto, essenciais ao entendimento e ao suporte jurídico do que foi alegado
.

Neste caso, consoante já mencionei alhures, sua apresentação pelo banco é obrigatória, até mesmo pelo volume das operações feitas, pois só o banco réu poderia ter o perfeito controle da documentação.

Cópias de contratos, não raro, não são assinadas ou são entregues ao cliente respectivo com lacunas de preenchimento e incompletudes outras, e, por óbvio, são, neste caso, inservíveis ou inadequadas.

Além disto, se se trata de ação em que se questiona uma complexa relação financeira entre as partes, com movimentação de elevadas quantias, ao longo de tempo duradouro, não há como se exigir dos consumidores nesta situação um controle integral de todos os contratos.

O banco réu, ao contrário, por dever legal e como depositário dos contratos e de outros documentos bancários originais, em dossiês organizados e personalizados, como corolário de sua própria condição de fornecedor de produtos e de serviços, é que tem a obrigação de fazê-lo sem falhas.
Já o demonstrei, fartamente, ao norte
.

Se o próprio banco não os tem completamente, como pode exigi-los do consumidor posto em situação de natural hipossuficiência, quanto aos documentos e contratos expressivos do relacionamento comercial entre ambos ou todos, em face do conteúdo da decisão liminar de
fl. 1.289
e das obrigações naturais e normativas a que está sujeito, consoante já especifiquei, anteriormente.

A conduta comercial abusiva existiu concretamente, pois, além de outras condutas enquadráveis no caput do
artigo 39, do CDC
, houve caracterização do previsto no
inciso V
, pois o banco o violou, seja ao fazer uso dos créditos dos resgates de CDBs, sem autorização escrita, em prejuízo dos autores, seja por utilizá-los como garantia informal e fonte de créditos às contas respectivas dos autores já sensibilizadas por débitos oriundos de outras operações, o que se pode depreender dos documentos juntados aos autos.

Este mecanismo significa subtração de créditos para pagamentos de débitos dos autos,
sem autorização específica
, pois nada foi juntado aos autos, aparentemente, que comprovasse o contrário.

Autorização tácita ou por telefone, especificamente, como admitiu o gerente do banco réu em audiência, pode ser feita, mas sempre com existência prévia de autorização escrita
e contratual, mas o banco não demonstrou esta última.

A demora quanto ao empréstimo feito com recursos do
FINAME (BNDES)
, seis meses, segundo alegam os autores, não pode ser imputada somente aos autores.

Mesmo que houvesse empecilhos imputáveis aos autores, estes deveriam ter sido esclarecidos previamente e sem falhas pelo gerente do banco, de sorte a evitar decisões precipitadas ou mesmo inviáveis ou prejudicais aos clientes, pelo não atendimento, no prazo combinado ou razoável, da entrada dos capitais esperados.

É evidente que isto tumultuou a programação financeira e orçamentária da
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, ocorrência que, não raro, é fatal para o funcionamento regular e previsível de qualquer empresa que atue no mercado.

Foi dito pelos autores, inclusive em alegações finais, que isto os prejudicou sobremaneira, e não há como negá-lo, de certa forma.

Houve danos morais
.

Este tipo de dano se presume, necessariamente, pois ocorre no âmbito do espírito. Trata-se de dano abstrato, não tangível, por óbvio, razão pela qual deve ser presumido, depreendido, por meio de raciocínio lógico.

No caso em questão, como houve relação de consumo e a ocorrência de fato do serviço, na forma do
artigo 14, do CDC
, a responsabilidade do réu é subjetiva, ou seja, prescinde de demonstração de culpa e muito menos de dolo.

Basta que haja nexo causal entre a conduta do fornecedor de produtos e de serviços, neste caso, o
BRADESCO S.A
, em ação ou omissão, e o dano experimento pelo consumidor, neste caso, os autores.

Autores experimentaram com o fato dissabores, decepções, angústias e sofrimentos morais, ao verem a empresa
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
entrar em crise financeira por conta de um relacionamento comercial em que o banco réu estava a agir abusivamente, violando a boa-fé objetiva, inclusive, segundo o que já foi explicitado acima.

Sentimentos, neste caso, não foram passageiros, inexpressivos ou irrelevantes. Ao contrário, talvez permaneçam, de alguma forma, até hoje, segundo se pode depreender de tudo o que foi dito nos autos.

Logo, devo estipular um valor, a título de indenização, que represente uma compensação aos danos morais experimentados pelos autores, e que tenha efeito pedagógico e sensibilize com efetividade o patrimônio do réu, que é idôneo, financeiramente.

Houve danos materiais
, os quais são aqueles já explicitados acima, relativamente aos contratos não apresentados pelo banco,
os quais se sujeitarão à repetição de indébito
, pois se trata de cobrança indevida, sem lastro contratual escrito, na forma do
artigo 42, § único, do CDC.

Indefiro o pleito relativo ao excesso de multa moratória sobre saldos vencidos
, a qual, segundo os autores, teria sido superior a
2%
, relativamente às operações havidas, haja vista que isto não ficou substancialmente provado nos autos.

Indefiro, também, o pleito de declaração judicial de quitação das operações existentes
, quer em conta corrente, quer quanto aos contratos em questão.

O pedido é genérico demais e não formula especificações necessárias ao deferimento. As operações teriam que ser referidas com exatidão, obrigatoriamente.

DISPOSITIVO

1.

Condeno o
BRADESCO S.A
a indenizar os autores, a título de indenização por danos morais, na quantia total de
R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
, assim dividida:
R$ 20.000,00
para o autor
ARMANDO TEIXEIRA SOARES; R$ 20.000,00
para o autor
RICARDO MORIYA SOARES; e R$ 35.000,00
, em favor de
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
. Os valores acima eu já os estipulei atualizadamente, os quais serão corrigidos pelo
INPC
a partir da data desta sentença, com juros de mora de
1%
ao mês, a partir da citação efetiva, consoante
artigo 405, do Código Civil Brasileiro
.

2. Torno nulos os seguintes contratos
, não apresentados ao perito quando solicitados, inclusive, os quais estão numerados, nominados e especificados/listados no laudo pericial contábil, da lavra do perito
MARCO ASSIS DE SOUZA AGUIAR, nas fls. 2037 (página 33 da perícia), 2038 (página 34 da perícia), 2039 (página 35 da perícia), 2041 (página 37 da perícia) e 2042 (página 38 da perícia)
dos autos, na forma da fundamentação acima, relativa e respectivamente aos três autores, na forma ali especificada, como corolário lógico e como extensão lógica do pleito de anulação de cláusulas contratuais feito pelos autores na inicial.

3. Condeno o réu a devolver aos três autores respectivos, em dobro, em repetição de indébito
, os valores nominados e relativos ao contratos não apresentados pelo banco ao perito, quando solicitados, inclusive, os quais estão numerados e especificados/listados no laudo pericial contábil, da lavra do perito

MARCO ASSIS DE SOUZA AGUIAR, nas fls. 2037 (página 33 da perícia), 2038 (página 34 da perícia), 2039 (página 35 da perícia), 2041 (página 37 da perícia) e 2042 (página 38 da perícia
)
dos autos, na forma da fundamentação acima, reajustados pelo
INPC
, com relação a cada contrato, das datas de emissão/contratação destes últimos e com juros de mora de
1%
, a partir da citação efetiva, tudo apurado em liquidação de sentença, com base na
Súmula 43, do STJ
.

4. Defiro o pleito de reconhecimento de cobrança de juros acima do percentual estabelecido nos contratos respectivos
, reconhecidos em
laudo pericial,

fls. 2039 (página 35 da perícia)
, na forma ali especificada.
Portanto, como houve violação de cláusulas contratuais, condeno o banco réu a devolver ao autor
TIGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
, em dobro (repetição de indébito), mais juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, na forma, respectivamente, do
artigo 405, do Código Civil Brasileiro (juros de mora) e súmula 43, do STJ (correção monetária),
a partir da data da cobrança indevida, os valores que debitou e recebeu a mais desta, no que se refere aos contratos referidos neste parágrafo, com apuração dos valores líquidos em liquidação de sentença.

5.
Caso não seja possível se apurarem os valores das diferenças na forma acima mencionada
, por sonegação ou simples falta de apresentação dos contratos/documentos e das memórias de cálculos imprescindíveis à liquidação
alvejada, declaro nulos os contratos respectivos e pertinentes. Neste caso, dever-se-ão aplicar os procedimentos estabelecidos nesta sentença e
previstos nos itens 3 e 4 do dispositivo de sentença.

6.

Para que não haja enriquecimento sem causa
, como corolário lógico da nulidade decretada nesta sentença, os três autores, quanto aos valores respectivos mencionados, deverão devolver ao réu, de forma simples, sem correção ou juros,
em forma de compensação com o valor total da indenização a ser recebida pelos autores
, os valores nominais de cada contrato em seu nome respectivo. A demonstração respectiva será feita em memória de cálculo discriminada por cada contrato, e apurado em liquidação de sentença. A compensação deverá ser feita desde logo pelos autores, sob sua responsabilidade, em caso de omissão.

7.

Ratifico a decisão de fls.
1.116 a 1.118 (volume II) e os despachos de fls. 1.289 (volume IV) e 1.345 (volume IV)
, e indefiro pedido de aplicação de multa
quanto ao alegado descumprimento das decisões liminares pelo réu, na forma ali fundamentada.

8.
Quanto ao pedido de juntada de toda a documentação relacionada aos fatos discutidos,
ratifico a decisão de fl. 1.289 (volume IV) dos autos
, a qual deferiu este pleito em questão.

9.
Indefiro a inversão do ônus da prova
, a qual foi desnecessária, haja vista a obrigação do réu de apresentar os documentos dos contratos quando solicitados pelo perito e como sua obrigação natural, consoante fundamentei acima.

10. Indefiro o pleito de reconhecimento de anatocismo
, segundo fundamentei acima.

11. Indefiro o pleito dos autores segundo o qual teria havido débitos de comissão de permanência ilegalmente calculada
, como dizem na inicial, com cobrança cumulativa de correção monetária. Ao menos, não há especificação disto no laudo pericial e de forma clara e inequívoca, segundo já mencionei na fundamentação.

12. Indefiro-lhe o pleito de declaração judicial
de quitação das operações existentes, quer em conta corrente, quer dos contratos em tela, o qual é genérico e inespecífico. Tudo, no entanto, sem prejuízo de quitações decorrentes do que foi decidido nos
itens 2, 3, 4 e 5
deste dispositivo acima, conforme o caso e se for o caso.

13.
Houve sucumbência recíproca, segundo fica demonstrada no próprio dispositivo desta sentença, razão pela qual ambas as partes deverão dividir as despesas, inclusive custas, na seguinte proporção: Partes autoras pagarão despesas na
proporção de 40%
e a parte ré na
proporção de 60%
.

14.
Quanto aos honorários advocatícios, a parte autora pagará aos advogados do réu o
percentual de 10%
sobre o valor do proveito econômico que terá, que será apurado em liquidação de sentença. A parte ré pagará aos advogados dos autores o
percentual de 10%
sobre o valor da condenação apurado em liquidação de sentença. Tudo com base nos
artigos 85, § 2º, e 86, § único, ambos do CPC
.

Após o trânsito em julgado e caso não haja recursos ou outros pedidos, arquivem-se com baixa, observadas as cautelas legais e de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se
.

Ananindeua, 28 de maio de 2021

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular

Nas razões recursais apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A. requer a reforma da sentença sob os seguintes fundamentos:

1. Preliminar de Nulidade da Sentença – Julgamento Extra Petita

O banco alega que a sentença é nula por violar o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC), pois:

·

Condenou ao pagamento de danos morais
(R$ 75.000,00) sem pedido expresso na petição inicial.

·

Determinou a anulação integral de contratos
e restituição em dobro de valores, quando os autores apenas pediram a revisão de cláusulas específicas e reconheciam os contratos firmados com o banco.

2. Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo

·

O banco requer que o recurso seja recebido com efeito suspensivo, alegando risco de dano irreparável (periculum in mora), caso os valores sejam executados antes do julgamento da apelação.

·

Sustenta também a presença do fumus boni iuris, ao afirmar que a sentença ultrapassou os limites da lide.

3. No Mérito – Insubsistência da Sentença

a) Da Regularidade dos Contratos

·

O banco defende que os contratos foram firmados validamente e utilizados pelos autores, com crédito efetivamente disponibilizado e movimentado.

·

Mesmo que alguns contratos não tenham sido apresentados, os autores reconhecem sua existência e pediram apenas revisão parcial.

b) Da Inexistência de Cobrança Abusiva

·

Sustenta que as operações estavam baseadas em adiantamento a depositante (cheque especial) e que os juros aplicados foram os contratados.

·

Alega ausência de provas de prática de anatocismo ou taxas abusivas.

c) Da Impropriedade da Perícia

·

Questiona a conclusão pericial que embasou a sentença, afirmando que os documentos existentes já permitiriam a análise das contas.

d) Da Inviabilidade de Restituição em Dobro e Indenização

·

Argumenta que, por não se tratar de cobrança indevida dolosa, não é cabível a repetição do indébito em dobro (art. 42, § único, do CDC).

·

Reforça que, além de não haver pedido, tampouco há fundamento para indenização por danos morais.

Ao final, requer:

·

A
anulação da sentença
por ser extra petita, ou subsidiariamente,

·

A
reforma da sentença
, afastando:

o

A condenação por danos morais,

o

A anulação integral de contratos,

o

A restituição em dobro dos valores cobrados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso.

DO JULGAMENTO EXTRAPETITA

A preliminar de nulidade por julgamento extra petita, arguida pelo recorrente, não merece acolhida. Alega o BANCO BRADESCO S.A. que a sentença teria ultrapassado os limites da demanda ao reconhecer danos morais sem pedido expresso e ao declarar a nulidade de contratos, quando a inicial faria apenas menção à revisão de cláusulas específicas.

No entanto, não procede tal alegação.

O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites do pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa ou em quantidade superior à demandada. Contudo, exige-se uma leitura sistemática desse preceito, que não se compatibiliza com formalismos excessivos, devendo-se considerar o conteúdo substancial da petição inicial e a extensão lógica dos pedidos formulados.

A inicial, ainda que não tenha utilizado a fórmula expressa “indenização por danos morais”, faz referência explícita no item 3 da petição inicial (Id. 26183609, pág.5/9), apontando, inclusive, os efeitos danosos da conduta bancária sobre a imagem, a dignidade e a continuidade da atividade empresarial dos autores. Tal alegação, suficientemente articulada com os fatos narrados, habilita o julgador a reconhecer a existência de abalo moral, independentemente da terminologia empregada.

De igual modo, o pleito de "anulação de cláusulas contratuais abusivas" e a pretensão de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, conjugadas com a alegação de inexistência de suporte documental válido para certas cobranças, comportam interpretação ampliativa, nos limites do pedido, de forma a abarcar a nulidade dos contratos inteiros em que ausentes os elementos essenciais para sua validade, mormente a própria prova da existência e da pactuação regular das obrigações cobradas.

Trata-se, portanto, de julgamento intra petita por extensão lógica e interpretação sistemática do pedido inicial, em consonância com a boa-fé processual, com a primazia da decisão de mérito (art. 4º, CPC) e com o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC).

Não se vislumbra, pois, inovação decisória autônoma ou desbordamento dos contornos objetivos da lide, mas sim atuação judicial coerente com os fatos articulados, com os documentos apresentados e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo. O próprio Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, tem rechaçado a tese de julgamento extra petita quando a condenação guarda nexo lógico com os fatos e fundamentos deduzidos na inicial,

Neste sentido, cito julgados: AgInt no AREsp 1479684/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, AgInt no REsp. 1.698.995/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 20.9.2018; AgInt no REsp. 1.528.451/SC, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 22.11.2017; AgRg no AREsp. 143.370/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.6.2016.” AgInt no AREsp 1146302/RJ.

Dessa forma, afasta-se a nulidade arguida, por inexistir violação ao princípio da congruência.

DO ACOLHIMENTO DA NULIDADE DA PERÍCIA E NECESSIDADE DE SUA COMPLEMENTAÇÃO

A alegação de nulidade da prova pericial contábil merece acolhida, ante a constatação de que o laudo apresentado restou incompleto e, por consequência, insuficiente para a formação de um juízo de certeza quanto às pretensões deduzidas em juízo. A controvérsia reside, sobretudo, na ausência de diversos contratos bancários e autorizações de débito solicitadas pelo perito, mas não apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A., o que comprometeu a completude e a precisão do exame técnico.

Cumpre lembrar que o cerceamento de defesa, em virtude de prova técnica incompleta ou inviável, constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, porquanto viola o direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório, consagrados no art.5º, inciso LV, da Constituição Federal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Reanálise dos embargos de declaração por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Omissão reconhecida. Sentença anulada de ofício . Cerceamento de defesa, que caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecido de ofício pelo órgão julgador. Precedente do STJ. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1004306-85 .2021.8.26.0510 Rio Claro, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 15/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024)

E, como é consabido, o juiz é o destinatário final da prova (art.370, caput, do CPC), sendo-lhe vedado proferir decisão fundada em prova comprometida em sua integridade, notadamente quando a incompletude é reconhecida no próprio laudo pericial.

No caso em exame, o perito judicial, em diversas passagens do laudo (fls. 2037 a 2042), consignou a impossibilidade de realizar a análise de parte substancial das operações financeiras, pela ausência de documentos essenciais em poder do réu, especialmente os contratos bancários que dariam suporte à legalidade das cobranças impugnadas e autorizações específicas de débitos em conta.
Tal omissão impediu a verificação objetiva de cláusulas, encargos e pactuações, impactando diretamente no cerne da controvérsia.

Nos termos do art.396 do CPC, é dever da parte exibir documento que se encontre em sua posse, quando requerido judicialmente ou pela parte adversa, sob pena de inversão da presunção de veracidade. Ademais, o art.473, §2º, do mesmo diploma processual impõe a necessidade de fundamentação técnica clara e completa por parte do perito, o que não se verificou em razão dos óbices criados pela própria parte ré.

Diante disso, A adequada solução da lide exige a complementação da prova técnica, mediante requisição judicial de todos os contratos bancários, autorizações de débito, extratos e demais documentos que se encontrem em poder do réu, a fim de permitir a elaboração de laudo pericial idôneo e completo.

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade parcial da perícia, com a consequente anulação da sentença de mérito que nela se fundou, por ofensa ao devido processo legal probatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja
complementada a perícia contábil
, com base nos arts.396 e 473, §2º, do CPC, mediante a
requisição judicial de todos os contratos, autorizações de pagamento e demais documentos relacionados às operações impugnadas, que estejam sob posse do banco réu
, prosseguindo-se regularmente após a produção da prova complementar.

Mantida a liminar concedida no Id. Num. 26183768 - Pág. 8/ Num. 26183769 - Pág. 2 até o deslinde da controvérsia.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025